Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002072-68.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOELTON ALVES LIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Provas. Depoimentos de policiais. Pena-base. Circunstância judicial. Fração. Regime prisional. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – são idôneos. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma. 2 – Mantém-se condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito se as provas – depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais que presenciaram o réu dispensar arma de fogo durante perseguição -, não deixam dúvidas quanto ao crime. 3 – Não se valoram negativamente as circunstâncias do crime se inexistem provas suficientes de que o acusado portava arma de fogo na presença do filho, criança. 4 - Mesmo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime é sem violência ou grave ameaça a pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 6 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o fato de se tratar de réu reincidente e portador de antecedentes penais desabonadores, que foram inclusive considerados para o deslocamento da pena-base a patamar superior ao mínimo legal, é fundamento idôneo e suficiente para a fixação do regime prisional mais gravoso, ainda que a pena de reclusão imposta seja inferior a 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido dos argumentos consignados nas razões recursais, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CÁLCULO DA PENA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que é impossível a incidência do princípio da insignificância, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, visto que o acusado, reincidente (condenado oito vezes pela prática de crimes contra o patrimônio), no dia da prática delitiva se encontrava em pleno cumprimento de pena que lhe fora imposta em razão de crime anterior. 2. Existência de erro material, ora corrigido, no decisum impugnado, porque o acusado foi condenado a 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e, por um equívoco, constou 3 anos, 11 meses e 22 dias. 3. Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justificam, em consonância com o art. 33, § 2o, "c", e § 3o do CP, a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para a correção do erro material apontado. (AgRg no REsp 1829103/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/9/2020) (g.n.). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA CORPORAL NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE E JUSTIFICAR O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo. 2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter a conclusão do acórdão impugnado, conduzem ao não conhecimento do recurso, ante a incidência da Súmula n. 283/STF. Precedentes. 4. Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, representando fundamentação idônea para a manutenção do regime prisional fechado e a impossibilidade da substituição da pena. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1691662/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020) (g.n.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029